Tribunal: STF
Processo: ARE 1409615
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAR REGULARIDADE DE GRATIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA EM OUVIR TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO DA RECONVENÇÃO. APELO IMPROVIDO.



    1. Verifica-se que a Secretaria Municipal de Educação de Euclides da Cunha instaurou processo administrativo individual para apurar a legalidade da gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento concedida aos servidores da área de educação. A Comissão processante considerou inválidos cursos realizados pela apelada, razão pela qual o Decreto 266/2013 suspendeu o pagamento das gratificações, reduzindo os seus vencimentos.



    2. Constata-se que o processo administrativo individual, tendo realizado instrução com tomada de depoimentos, investigação, diligências, defesa e relatório, terminou porcercear o direito de defesa da apelada ao recursar a ouvida de suas testemunhas, contrariando assim os preceitos do artigo 5º, LV, da CF/88.



    3. Sendo assim, a nulidade do processo administrativo deve ser reconhecida a partir do momento do indevido indeferimento da prova testemunhal, impondo-se a sua reabertura com respeito ao contraditório e a ampla defesa.



    4. Como consectário lógico, fica rejeitada a reconvenção, prejudicada em razão do Município de Euclides da Cunha.



    5. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Malgrado o Processo Administrativo Individual tenha sido formalizado, procedida à instrução com depoimentos, investigação, diligências, defesa e relatório, terminou por cercear o direito de defesa da recorrida ao recusar a oitiva de testemunhas, contrariando, assim, os preceitos do art. 5º, LV, da CF/88.



    Consoante leitura da defesa administrativa, a Servidora arrolou as testemunhas que entendeu indispensáveis ao Procedimento Administrativo, por serem responsáveis pela Comissão de Gestão de Plano de Carreira, a fim de atestarem a regularidade da validação e concessão da gratificação por estímulo profissional.



    (...)



    É cediço que a Administração Pública pode rever, revogar e anular os seus próprios atos, desde que instaure o contraditório, oportunizando a ampla defesa, respeitando o direito adquirido e a coisa julgada.



    (...)



    Destarte, diante da nulidade do Processo Administrativo, deve ser oportunizada a oitiva das testemunhas e o prosseguimento do apuratório regular, restabelecendo-se a gratificação de estímulo, até decisão final, mantendo-se a sentença, no tocante ao indeferimento da reconvenção, por restar prejudicada.



    Como evidencia a documentação constante nos autos e todo o rosário de precedentes deste Tribunal sobre a matéria discutida nestes autos (como restará demonstrado à frente), o Município de Euclides da Cunha suspendeu genérica e indistintamente, antes da conclusão de qualquer procedimento administrativo, por meio da edição do Decreto nº 266/2013 (fl. 78-79), a gratificação conferida pela Lei Municipal nº 1.305/2010 (fl. 80) em seu art. 90 (fl. 109) aos professores daquele município.



    Trata-se de fato incontroverso. O próprio Decreto Municipal, buscando mitigar futuras alegações de nulidade, tenta legitimar a medida ao afirmar, em suas considerações introdutórias, que “com a suspensão temporária não haverá prejuízo aos servidores, uma vez que, ao final do processo administrativo com a observância de todos os princípios constitucionais, aferindo a administração pública pela regularidade dos títulos analisados, as gratificações serão pagas retroativamente”.



    É evidente que a redução considerável da remuneração do servidor por meio da revogação provisória de uma gratificação concedida pelo próprio Município sem fundamento em processo administrativo devidamente instruído, com base na genérica alegação de “denúncias de irregularidades nos títulos apresentados” viola na garantia constitucional ao devido processo (incluindo-se aí o contraditório e a ampla defesa) e vai de encontro à própria presunção de validade do ato de concessão praticado pelo próprio município.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente